Tribunal: TJMT
Processo: 0003682-35.2015.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003682-35.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), PIA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.829.890/0001-28 (APELADO), SOLANGE DA COSTA SILVA - CPF: 837.859.819-53 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), ELISENE TERESINHA NEMERSKI SENHOR - CPF: 928.738.129-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –

AFASTAMENTOJUROS DE MORA DE 125,000015% AO ANO
ACRESCIDO –
CUMULA
DO À
TAXA CDI NO PERÍODO – SUBSTITUIÇÃO POR JUROS DE MORA LEGAIS (1% AO MÊS) – ALEGADA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO À PACTUAÇÃO DE CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO OU COMO PARTE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS
–
SÚMULA 176 DO STJ – ABUSIVIDADE EVIDENTE –AMBOS DO STJ– INSURGÊNCIA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – DESACOLHIMENTO –RECURSO DESPROVIDO.

1.
Considerando que a
atividade da Cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

2.
A aplicação da taxa CDI como índice de correção monetária se mostra ilegal, pois,
a mesma
não se destina à recomposição da moeda, mas, à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida, de modo que deve ser substituído pelo INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda.

3
.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa
d
e C
r
édito
d
e Livre Admissão
d
e Associados Sorriso - Sicredi Celeiro
d
o M
T
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na Ação de
Embargos à Execução
ajuizada
por

Pia Transportes Ltda e
Elisene
Teresinha
Nemerski
Senhor
,

para revisar a cláusula do contrato que trata dos encargos moratórios (juros moratórios e CDI como índice de correção). Por conseguinte,

pela sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento d
as
custas (50% para cada) e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada,
alega a Cooperativa apelante, em síntese, que deve
m
ser
mantidas as cláusulas
nos moldes contratados.

Aduz que as partes celebraram livremente as cláusulas e condições do contrato, aceitando-as sem ressalvas.

Defende a força vinculante dos contratos.

Aduz a legalidade da cláusula
que versa sobre a utilização do CDI como índice para atualização do débito, bem como da incidência de juros moratórios no patamar avençado
.

Sustenta
que inexiste
empecilho legal na
utilização do CDI como índice de atualização do débito.

Afirma que não existe abusividade nos encargos moratórios ajustados no contrato.

Pondera
pela
sua sucumbência mínima, devendo a parte apelada responder integralmente pelas custas e honorários sucumbenciais.

Alternativamente, pugna que os honorários de sucumbência sejam fixados levando-se em conta o valor da condenação, ou seja o montante efetivamente reduzido pelo reconhecimento de abusividade no contrato.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 205699064.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa
sobre
embargos à execução
(Feito nº 0008182-81.2014.8.11.0040), que
se funda n
o título executivo extrajudicial
celebrado entre as partes,
Cédula de Crédito Bancário nº B30633218-1, nos termos da Lei n. 10.931/2004, no valor de R$ 60.000,00
.

Pois bem.

Reside o inconformismo da Cooperativa apelante
na
suposta
legalidade
do contrato.

Nesse sentido
, pugna a Cooperativa apelante pelo reconhecimento de
ausência de abusividade das cláusulas do contrato.

Considerando que a
atividade da Cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pontua-se
que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Analisando detidamente o contrato celebrado entre as partes, objeto da discussão
, Cédula de Crédito Bancário de nº B30633218-1, emitida em
16/07/2013
, com vencimento para 25/07/2017, cuja cópia aportou aos autos no id 205699041 – pág. 68/72,
observa-se que a Cooperativa concedeu aos apelados crédito no valor de R$ 60.000,00, para ser pago em 48 prestações de
R$

2.026,60
.

Apura-se
em relação
ao cerne da controvérsia que
os encargos moratórios incluem a incidência da remuneração acumulada no período do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) ou outro índice equivalente, além de juros
moratórios e 6,99132% ao mês.

Adicionalmente, é aplicada uma multa moratória de 2% sobre o débito total em caso de atraso.

Os

CDI’s
são títulos emitidos pelas instituições financeiras, que lastreiam as operações do mercado interbancário
e s
uas características são idênticas às de um CDB.

Na prática, o CDI serve para medir o custo do dinheiro para empréstimos entre os bancos. Por isso, assim como a Taxa Selic, serve de referencial mínimo para a formação de juros no mercado.

Noutras palavras, a taxa do CDI não configura um índice de recomposição da inflação, tampouco um encargo moratório, e sim do custo do dinheiro de uma instituição financeira para outra.

Nesse interim,
é proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.

Súmula 176/STJ – “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

A
ssim,
tem-se que
a CDI
não
se destina à recomposição da moeda, mas, à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida, de modo que deve ser substituído pelo INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda, conforme determinado pela condutora do feito.

Nesse sentido, vejamos a conclusão do i. Min. Marco
Buzzi
, ao proferir decisão monocrática nos autos do
AREsp
n. 1751196/PR:
“Diante de tais premissas, é de se reconhecer que a taxa CDI não se destina à recomposição da moeda, mas à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida”
.

In
casu
, a
sentença recorrida baseou-se no laudo pericial contábil produzido
durante a instrução processual, id 205699043 – pág. 55/
71
,
para apurar os encargos moratórios incidentes, indicando a aplicação de correção monetária com base no CDI, juros de 6,991329% ao mês e multa de 2%.

Portanto,
não merece reparo a sentença ao extirpar o CDI para fins moratórios
.

Neste sentido
,
o entendimento do c. STJ,
in
verbis
:

“
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”
. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1599182/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 04/05/2020,
DJe
07/05/2020)
.
g. n.

Logo,
deve ser mantido o entendimento adotado pelo magistrado singular, no sentido de fazer incidir o INPC, em substituição ao CDI, como índice de correção monetária.

No que tange
ao
ônus sucumbencial, resta evidente que as partes foram igualmente vencedor e vencido,
ou seja, de forma recíproca,
estando
a
sentença
, portanto,
em consonância com o que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024